Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701943-34.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEZAR AUGUSTO WERTONGE SANTIAGO AGRAVADO: KATIA MARIA WERTONGE SANTIAGO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cezar Augusto Wertonge Santiago contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária Brasília que indeferiu o requerimento de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de remoção de inventariante. O agravante interpôs o recurso sem comprovar o pagamento do preparo e foi intimado a recolhê-lo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id 74942826). O prazo concedido para o recolhimento do preparo transcorreu sem qualquer manifestação da agravante (id 75385833). É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O agravante foi intimado para recolher o preparo na forma do art. 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, mas a determinação não foi atendida. O recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente deixa de efetuar o pagamento do preparo, apesar de intimado. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator